Tribunal: STM
Processo: 7000468-46.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INTERESSE RECURSAL DO MPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2066. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Persiste o interesse recursal do Parquet castrense na hipótese em que defende a reforma da Decisão recorrida, ao pugnar pela adoção de uma penalidade mais favorável à Parte contrária, desde que seu pedido recursal não seja idêntico ao da Defesa. Nesse caso, segundo a melhor doutrina, haveria a extinção do recurso do MPM por perda do objeto. II - Com efeito, o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente consideradas. Dessa forma, não há margem para se aduzir que o tipo em análise viola o princípio da proporcionalidade. III - O artigo supracitado, além de recepcionado pela Constituição da República de 1988, encontra-se em sintonia com as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações dessas Convenções não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Ao contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que, conforme compreendam ser necessário, empreguem a legislação penal para coibir condutas danosas. Por uma simples razão de política criminal, o legislador brasileiro, ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006, buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta. IV - Diante da consolidada jurisprudência do STM, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna. V - O porte e o uso de drogas em área sob Administração Militar são crimes previstos no mencionado artigo, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. VI - Inviável a incidência à espécie do princípio da subsidiariedade, ao levar em consideração a perfeita adequação típica do fato praticado pelo transgressor à norma penal incriminadora. Desse modo, torna-se imperioso o resguardo aos primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos bens jurídicos malferidos. VII - Recursos conhecidos e desprovidos por unanimidade. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
29/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000468-46.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LUAN NEVES RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, A FIM DE MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O VICE-
PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL,
DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000468-46.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LUAN NEVES RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
POSSE
NÃO
AUTORIZADA
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
INTERESSE
RECURSAL
DO
MPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO
PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28
DA LEI 11.343/2066. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR
(STM).
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I - Persiste o interesse recursal do Parquet castrense na hipótese em
que defende a reforma da Decisão recorrida, ao pugnar pela adoção de
uma penalidade mais favorável à Parte contrária, desde que seu pedido
recursal não seja idêntico ao da Defesa. Nesse caso, segundo a melhor
doutrina, haveria a extinção do recurso do MPM por perda do objeto.
II - Com efeito, o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM
tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a
integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente
consideradas. Dessa forma, não há margem para se aduzir que o tipo
em análise viola o princípio da proporcionalidade.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - O artigo supracitado, além de recepcionado pela Constituição da
República de 1988, encontra-se em sintonia com as Convenções de
Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com os
princípios basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações
dessas Convenções não permite deduzir proibição à tipificação do
consumo de entorpecente como delito penal. Ao contrário, vislumbra-
se autorização aos Estados pactuantes para que, conforme
compreendam ser necessário, empreguem a legislação penal para coibir
condutas danosas. Por uma simples razão de política criminal, o
legislador brasileiro, ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006, buscou
apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
IV - Diante da consolidada jurisprudência do STM, a penalização do
porte e do uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas
pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna.
V - O porte e o uso de drogas em área sob Administração Militar são
crimes previstos no mencionado artigo, o que afasta a incidência da Lei
11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VI - Inviável a incidência à espécie do princípio da subsidiariedade, ao
levar em consideração a perfeita adequação típica do fato praticado
pelo transgressor à norma penal incriminadora. Desse modo, torna-se
imperioso o resguardo aos primados militares, sobretudo diante do
desvalor da conduta aos bens jurídicos malferidos.
VII - Recursos conhecidos e desprovidos por unanimidade. Sentença
condenatória mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer dos Apelos
interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar e, no mérito, negar-lhes
provimento, a fim de manter a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, pelos seus próprios fundamentos. Ausentes, justificadamente, os Ministros
JOSÉ BARROSO FILHO e LEONARDO PUNTEL. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Na forma regimental, usaram da
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

palavra o Vice-Procurador Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e
o Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do
Prado.

Brasília, 29 de novembro de 2023
Brasília, 29 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pelo ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Luan Neves Rodrigues,
com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que, por unanimidade, condenou o Réu pela prática do delito previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM) - trazer consigo substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O MPM ofertou Denúncia contra o ora Condenado em 13.12.2022.
Narra a Inicial Acusatória que, em 18.8.2022, após a revista de armários no
Alojamento dos Soldados da 2ª Companhia do 2ª Batalhão de Suprimento (2º B
Sup), em São Paulo-SP, foi encontrado no interior da mochila, do então militar,
material com aparência de substância entorpecente.
Por conseguinte, o citado material foi recolhido para a devida análise.
Os Laudos Periciais indicaram que a substância encontrada apresentava massa
líquida de 17,82g, bem como foi detectada a presença
de Tetrahidrocannabinol (THC), principal substância psicoativa presente nas plantas
do gênero cannabis, constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações
posteriores.
Por Decisão datada de 14.12.2022, a MM. Juíza-Auditora recebeu a
Denúncia.
Em 31.8.2022, o Comandante do 2º B Sup comunicou nos autos que o
Acusado foi licenciado das fileiras das Forças Armadas, a contar daquela data.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas,
em comum, da Acusação e da Defesa: o Terceiro-Sargento (3° Sgt) Pedro Henrique
Neves dos Santos e o Cabo (Cb) Mateus Matos Silva, ambos do Exército Brasileiro.
O Acusado foi regularmente citado, qualificado e interrogado, bem como
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União (DPU).
Ressalta-se que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), as Partes nada requereram.
Aberta Vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o
MPM pugnou pela condenação do Acusado diante da prática do delito inscrito no
art. 28 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Ao requerer a condenação por tipo
penal diverso do previsto na Denúncia, o ilustre Promotor militar, Dr. Otávio Bravo,
considerou que o art. 290 do CPM, ao dar o mesmo tratamento para usuários e
traficantes de substâncias entorpecentes, promove flagrante inconstitucionalidade,
por contrariar os implícitos princípios previstos na Carta Magna, quais sejam,
proporcionalidade e proibição de excesso.
Com vistas a minorar a suposta inconstitucionalidade, o douto membro
do Parquet castrense propôs a aplicação das medidas alternativas relatadas na Lei
supramencionada. Considerou que, com o advento da nova Lei de drogas, o
legislador brasileiro tem se preocupado em minimizar os danos individuais trazidos
pelo uso de substância entorpecente, buscando adotar, por conseguinte, uma política
de expressa despenalização da conduta do portador de drogas, não sendo possível a
Justiça Militar, a seu ver, “fechar os olhos a tal realidade, adequando sua resposta à
política legislativa mais moderna”.
Argumentou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) jamais se
pronunciou sobre a possível violação do princípio da proporcionalidade por parte do
art. 290 do CPM. Além disso, grande parte das manifestações daquela Corte acerca
do mencionado artigo se deu em torno do ano de 2010, carecendo de “força
vinculante, podendo ser, a qualquer tempo, revistos, especialmente pela modificação
de composição do STF”.
Inicialmente, a DPU advogou pela absolvição do Acusado, e
requereu “o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de porte de drogas para consumo próprio, condizente com uma visão
humanista e constitucionalizada da questão da saúde pública em debate”.
Subsidiariamente, propôs o afastamento do art. 290 do CPM, substituindo-o, por
conseguinte, pelas medidas contidas no art. 28 da Lei 11.343/2006. Tal modificação
é possível em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei 13.491, de 13 de
outubro de 2017, que promoveu nova redação ao art. 9, inciso II, alínea “e”, do
mesmo Código. Caso seja condenado, pugna, ao final, pela aplicação das atenuantes
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 72 do Codex Militar, quais sejam, a ausência de antecedentes penais e a
natureza do crime. Destaca-se que não se trata de delito de alta reprovabilidade ou
cometido mediante violência.
No
dia
13.4.2023,
o
Acusado
foi
intimado,
por
aplicativo Whatsapp, acerca da audiência de julgamento.
Em Sessão de Julgamento realizada em 23.5.2023, o CPJ/Ex da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o Apelado à pena definitiva de 1
ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense,
concedeu-lhe o sursis, bem como fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da reprimenda.
Irresignados com a Decisão, o MPM e o Condenado interpuseram estes
Recursos de Apelação.
Em suas Razões, o Parquet castrense repisa os argumentos
apresentados nas Alegações Finais, pelos quais requer a este Tribunal Superior, caso
condene o ex-militar pela prática da infração inscrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, a
consequente declaração da não recepção do art. 290 do CPM, por violação ao
princípio da proporcionalidade, implícito na Constituição da República de 1988
(CR/88).
Por seu turno, em suas considerações, o Apelante pugna pela sua
absolvição diante da inconstitucionalidade da tutela penal para o usuário de
drogas, bem como do princípio da subsidiariedade do Direito Penal.
Subsidiariamente, caso a ilustre Corte Castrense entenda que a conduta praticada
mereça a reprimenda penal, requer que sejam aplicadas as medidas restritivas do art.
28, caput, da Lei 11.343/2006.
Em sede de Contrarrazões, tanto o Parquet das Armas quanto o ex-
militar reafirmaram suas Considerações Recursais, com a consequente reforma da
Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso defensivo.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Recursos apresentados são cabíveis, adequados e tempestivos, bem
como inexistem causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de
jurisdição. Ademais, os Recorrentes são partes legítimas e há, em ambas as Peças,
interesse recursal. Logo, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, devem ser
conhecidas as espécies recursais.
De início, no que se refere ao interesse recursal do Órgão Ministerial,
cabe registrar, conforme lição de Cícero Coimbra:
“A regra da sucumbência, no entanto, é excepcionada ou relativizada
em favor do Ministério Público, que poderá impetrar recurso a favor do acusado,
situação em que, naturalmente, não estará na condição vulgarmente considerada de
parte acusadora, oposta à defesa”. (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de
Direito Processual Penal Militar. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 966).
Dessa forma, persiste o interesse recursal do Parquet na hipótese em
que defende a reforma da Decisão recorrida, e busca a adoção de uma penalidade
mais favorável à Parte contrária.
Ademais, o aludido autor destaca que somente haverá o não
conhecimento do Recurso do MP em uma única hipótese: se o pedido apresentado
for idêntico ao pleito contido no Recurso da Defesa.
Em que pese se tratar de Recursos que são, lato sensu, favoráveis ao
Condenado, há uma sutil diferença entre os Apelos: enquanto a Apelação Ministerial
pugna pela condenação do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, a do
Condenado, por seu turno, requer a sua absolvição.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de
admissibilidade, cumpre efetuar detida análise do mérito.
O tema debatido nas Apelações em comento diz respeito à
inconformidade da Acusação e da Defesa com a condenação do Réu como incurso
no art. 290, caput, do CPM. Dessa forma, buscam a reforma da Sentença a quo a fim
de que o Acusado seja absolvido ou, em última hipótese, condenado pelo delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Em que pesem as válidas argumentações empreendidas pelos
Apelantes, será demonstrado em sequência que as teses apresentadas não merecem
prosperar.
Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam objetos de
discussão neste Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza
necessária para a manutenção da condenação imposta.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São
Paulo, após a perícia do material apreendido, em que foi encontrada a presença da
substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil.
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada
em Juízo pelo Acusado, com a ressalva de que o porte do narcótico em ambiente
militar ocorreu por um acaso, eis que se esqueceu de retirá-lo da mochila usada por
ele no dia a dia (onde estava a substância entorpecente) e colocá-lo em outra
utilizada especialmente para tirar serviço. A prática criminosa foi corroborada pelas
testemunhas comuns de Acusação e Defesa, respectivamente, 3° Sgt Pedro Henrique
Neves dos Santos e Cb Mateus Matos Silva.
Com relação à sustentação da Acusação e da Defesa pela aplicabilidade
do princípio da proporcionalidade para afastar a condenação imposta, reitero que o
tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em
primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio
agente, assim individualmente consideradas.
De igual forma, não há que se falar na caracterização da crueldade da
pena, ao considerarmos que as sanções vigentes no ordenamento jurídico são
definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário aplicá-las.
Outrossim, já sustentei, em diversos pronunciamentos nesta Corte
Castrense, que o art. 290 do CPM e suas cominações são legítimos protetores dos
bens jurídicos especiais por eles tutelados, a fim de evitar dano ou perigo de dano
capaz de afetar direito alheio ou coletivo.
Não restam dúvidas acerca da constitucionalidade do dispositivo legal
em destaque e a sua recepção pela CR/88, uma vez que foram observados pelo
legislador os princípios da ofensividade ou lesividade (nulla necessitas sine injuria)
e da intervenção mínima (nulla lex sine necessitate).
Com efeito, é autorizado aos Estados o emprego da legislação penal
conforme compreendam ser necessária para coibir condutas danosas. Além disso,
recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que não mudou a sua visão quanto
à necessidade de penalizar o portador de drogas para uso próprio, vide art. 28 da Lei
11.343/2006, tipo penal que é considerado delito, mesmo ausente a cominação de
pena restritiva da liberdade.
Por uma simples razão de política criminal, o dispositivo da Lei de
Drogas buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, torna-se inviável a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006
em detrimento da capitulação da Lei Substantiva Marcial ao caso, ao levarmos em
consideração a perfeita adequação típica do fato praticado pelo transgressor à norma
penal incriminadora. Desse modo, torna-se imperioso o resguardo aos primados
militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos bens jurídicos malferidos.
Assim, conclui-se inexistir qualquer violação ao princípio da
proporcionalidade, mormente porque o postulado em análise foi observado na
aplicação da reprimenda, quando o Colegiado a fixou no menor patamar previsto no
tipo penal, mediante a observação das circunstâncias judiciais favoráveis do Réu.
Dessa forma, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da
Organização Militar é uma necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada
pelo ordenamento jurídico. Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta
Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
PELA NORMA PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA. TESES
REJEITADAS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
[...]
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os
princípios magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as
instituições militares. Inegável ser a conduta do agente, surpreendido com a posse
de entorpecentes no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma castrense.
[...]
Por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
[...]
Ademais, não há como descurar que a legislação substantiva castrense se rege pela
especialidade, de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos
voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se
estruturam as Forças Armadas.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”. (STM. Apelação 7000259-82.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 24.11.2020. Publicado em 4.12.2020).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR A OUTRO
COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART. 290, § 1º, I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU)
ARGUIDA
PELA
DEFESA.
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. CRIME
PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CRUELDADE
DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
[...]
III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso, pois o tipo penal do art.
290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e,
em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim
individualmente considerada. Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar,
pois de todo inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das
tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso, não há caracterização da
crueldade da pena, a levar em consideração que as sanções vigentes no
ordenamento jurídico são definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder
Judiciário a sua aplicação. Ademais, o postulado foi observado na aplicação da
reprimenda pelo Colegiado a quo.
[...]”. (STM. Apelação 7000627-91.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 12.11.2020. Publicado em 23.11.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS.
REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
(SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
[...]
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da
conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso
assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a
tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-
se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
[...]”. (STM. Apelação 7000454-67.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 5.11.2020. Publicado em 20.11.2020).
O MPM advoga a tese da inconstitucionalidade/inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, sendo que, quanto ao ponto, a Defensoria Pública visa à
absolvição do Condenado frente às disposições das Convenções de Nova York
(1961) e de Viena (1971 e 1988) e, consequentemente, almeja a cominação das
medidas alternativas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 ao Apelante em
detrimento da sanção penal imposta.
O que o Recorrente realmente busca, ao sustentar a ineficácia do
referido dispositivo como sanção, é uma forma de perdão judicial, em que a sua
conduta, apesar de subsumida ao tipo penal, não merecia ser punida. Dessa forma,
sugere que existiria uma afronta à Constituição da República e, por isso, a
condenação não seria cabível.
A literalidade das redações das Convenções não permite deduzir
proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Nesse
sentido, na Convenção de Nova York de 1961, o art. 36 destaca:
“ARTIGO 36 – Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada uma das Partes se
obriga a adotar as medidas necessárias a fim de que [...] posse [...] de
entorpecentes, feitos em desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer
outros atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam considerados como
delituosos, se cometidos intencionalmente, e que as infrações graves sejam
castigadas de forma adequada, especialmente com pena prisão ou outras de
privação da liberdade. [...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o princípio de que os
delitos a que se referem devam ser definidos, julgados e punidos de conformidade
com a legislação nacional de cada Parte.” (Grifo nosso).
Já na Convenção de Viena de 1988, o art. 3º salienta, em seus itens 2 e
4, alínea “d”, in verbis:
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ARTIGO 3 – Delitos e Sanções
[...].
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para
caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando
configurar a posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de
substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção
de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na Convenção de
1971.
4 - [...].
d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de condenação ou de sanção
penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, seja como
complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de
tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reintegração
social do delinqüente.” (Grifo nosso).
No tocante às previsões e destaques supracitados, não se percebe
vinculações à despenalização das condutas de uso de drogas ou à vedação de normas
que punam o porte de substâncias entorpecentes ilícitas. Ao contrário, vislumbra-se
autorização aos Estados pactuantes para que, conforme compreendam ser necessário,
empreguem a legislação penal para coibir condutas danosas.
Ato contínuo, melhor sorte não recai sobre a argumentação
empreendida pela Defesa com base na superveniência da Lei 13.491/2017 e a
reputada novatio in mellius supostamente ocorrida.
Ressalta-se que é inviável aplicar ao Condenado as medidas
despenalizadoras instituídas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que a DPU
entenda que seja melhor se coadunarem às condições do usuário de droga.
O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação
típica entre os ditames do CPM, qual seja, a norma do seu art. 290, caput, e, por este
motivo, não se justifica afastar a aplicação da norma inerente a esta esfera militar em
detrimento de outra legislação comum reguladora da temática.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade
da Lei 11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal
castrense, sejam combatentes ou civis.
Isso porque vigora, nesta seara marcial, o princípio da especialidade,
segundo o qual, na suficiência da legislação ínsita a esta jurisdição, repele-se a
aplicação das normas ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as
consequências normativas estatuídas nos diplomas correlatos à alçada em lide.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações
introduzidas pela Lei 13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações
implementadas não têm o condão de infirmar a especialidade da Legislação Penal
Marcial.
É bem verdade que a Lei acima mencionada ampliou a competência da
Justiça castrense ao estabelecer como delitos militares, em tempos de paz, aqueles
também delineados na Legislação Penal Extravagante. Todavia, apenas quando
reunidas as circunstâncias do art. 9º, inciso II, do Codex Milicien.
O caso dos autos subsome-se com perfeição ao disposto no art. 9º,
inciso I, do CPM, e não se justifica qualquer forma de integração com base na
disciplina do inciso II, a qual trouxe a ferramenta extensora das atribuições desta
Jurisdição Especializada.
Rechaçar a incidência do art. 290 do CPM em prol da Lei de Drogas é
tecnicamente incongruente ao levarmos em consideração, como já assentado, a
perfeita adequação típica vislumbrada.
Adicionalmente, ao desconsiderarmos os efeitos adversos que os
narcóticos podem causar sobre cada indivíduo, além dos já conhecidos (euforia,
excitação e relaxamento), cujas manifestações/reações podem ser imprevisíveis,
colocamos em risco propriamente a segurança das instalações militares e,
automaticamente, todos ali presentes, assim como a coletividade.
Logo, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior
Tribunal Militar:
“SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.”
Nesse sentido, cito também os arestos desta Corte em que se afastou a
aplicação da Lei 11.343/2006 em atenção ao princípio da especialidade:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta
o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).
“EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do
Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as
alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido Estrito
7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do
CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por unanimidade.” (STM. Apelação 7001482-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.
MERO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo Princípio da Especialidade,
que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de Drogas. A edição
da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por
esta Corte.
[...]” (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 2.6.2020).
Destarte, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da
Acusação e da Defesa, ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a
conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Consequentemente,
ausente qualquer fundamento apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito
condenatório é irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do
cálculo da pena feito pela Julgadora de origem, a qual se mostra proporcional,
razoável e restou arbitrada no mínimo legal. Outrossim, não foram vislumbrados
exageros ou outros defeitos nas condições fixadas para a suspensão condicional da
pena, as quais se mostram adequadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos e, no mérito,
negar provimento às Apelações apresentadas tanto pelo MPM quanto pelo Sr. Luan
Neves Rodrigues, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357229v5 e
do código CRC e117aa96.
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/12/2023, às 16:51:32
7000468-46.2023.7.00.0000
40001357229 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR